Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRATADA. CINCO SÁLARIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. De acordo com a constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5°, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados, os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
4. Consta, dos referidos documentos, que a agravante apresenta movimentações bancárias de pequeno valor e não recebe valores superiores a 05 (cinco) salários-mínimos.
5. É possível verificar que a parte autora/agravante não possui vínculo empregatício, conforme demonstrado em sua Carteira de Trabalho.
6. Portanto, uma vez que a renda bruta da parte autora/agravante não ultrapassa limite de 05 (cinco) salários-mínimos, atualmente R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), verifica-se que o direito pleiteado pela autora/agravante merece ser acolhido.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.